Tribunal: TJBA
Processo: 8002110-18.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002110-18.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA VITORINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA, MARCELO NORONHA PEIXOTO, LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SEGURO NÃO ANUÍDO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Apelação interposta por consumidora aposentada contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de seguro, declarou ilícitos os descontos realizados em sua conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário e condenou as rés à restituição dos valores indevidamente debitados, fixando indenização por danos morais em valor que se pretende majorar.

Definir, eis a questão, se o montante arbitrado a título de indenização por danos morais comporta majoração, diante da gravidade da conduta, da natureza alimentar da verba atingida e das circunstâncias pessoais da consumidora.

Ausente comprovação de contratação válida do seguro, incumbência que competia às fornecedoras, nos termos do art. 373, II, do CPC. Incidência do CDC e da responsabilidade objetiva dos fornecedores. Descontos indevidos realizados por diversos meses sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e aposentada, com comprometimento de verba essencial à subsistência, configurando dano moral indenizável. Necessidade de fixação do valor em patamar compatível com a extensão do dano, a condição de hipervulnerabilidade da vítima, a reiteração da conduta no mercado e o porte econômico das rés, em consonância com precedentes deste Tribunal.

Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00, mantidos os demais termos da sentença. Tese firmada no sentido de que descontos indevidos e reiterados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, ensejam majoração da indenização por dano moral quando o valor fixado na origem não reflete a gravidade da lesão e a condição de vulnerabilidade da consumidora.

Legislação e jurisprudência: Arts. 14 do CDC e 373, II, do CPC. Súmula 479 do STJ. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002110-18.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante FRANCISCA VITORINO DOS SANTOS e como apelados BANCO BRADESCO SA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,